Tribunal: TJES
Processo: 5004293-26.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004293-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA:
HABEAS CORPUS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

3.
O
presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
pela carteira de trabalho e comprovante de endereço do paciente
.
Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

4.
Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004293-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: PABLO VAZ MARQUES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4840393
) impetrado em favor de
PABLO VAZ MARQUES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público exibiu proposta acusatória em face do paciente pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º-A, do Código Penal por duas vezes. Que os delitos teriam sido praticados nos dias 03 e 05 de fevereiro deste ano.

Que o paciente foi abordado no dia seguinte (06 de fevereiro) em local próximo de onde os delitos teriam sido supostamente praticados e conduzidos à delegacia, onde ilegalmente foi preso em flagrante após ter confessado ter praticado um dos delitos.

Narra ainda que “
na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mesmo não havendo mais estado de flagrância e tendo o paciente trabalho fixo, residência fixa, residindo no mesmo local desde que nasceu, além de ser primário e não ter maus antecedentes
”.

Que foi solicitada a revogação da preventiva ao juízo o qual concordou com os motivos que gerou a conversão da prisão negando o pedido defensivo.

Por fim, relata que “
no dia 26/04/2023 houve audiência de instrução e julgamento onde o acusado confessou a prática de um dos delitos, momento em que, encerrada a instrução e somada os motivos anteriormente citados, pediu-se novamente a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido novamente negado
”.

Requer a concessão da revogação da liberdade provisória liminarmente sob o fundamento da ausência dos requisitos da preventiva ou da nulidade da decisão por falta de fundamentação.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4841605.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4969946) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5000603) opinando pelo não conhecimento do Habeas Corpus.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter habeas corpus procedimento sumário, sua “
impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida
”, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete
(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zillio Maximiniano, ao asseverar “
que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular
”.
(Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p.46)

In ca
s
u
, o presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
pela carteira de trabalho e comprovante de endereço do paciente
.
Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, por não estar o pedido inicial
d
evidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.